Tribunal: TJMT
Processo: 0012582-81.2016.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012582-81.2016.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), IVONE F. DE CARVALHO FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 03.604.696/0001-53 (AGRAVADO), WENDELL DE CARVALHO FREITAS - CPF: 593.672.531-68 (AGRAVADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - CPF: 459.881.101-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI N.º 6.830/1980. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. TEMA N.º 566, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106/STJ. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA EXEQUENTE QUANTO À ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EFETIVAS. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria,
que, nos autos do Recurso de Apelação, conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo íntegra a sentença recorrida, a qual reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e , por conseguinte, julgou extinta a execução, com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia processual apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como se a demora na tramitação do feito decorreu exclusivamente da morosidade do aparelho jurisdicional, circunstância capaz de afastar a fluência do prazo prescricional e atrair a incidência da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A sistemática prevista no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, estabelece que o prazo de suspensão e o subsequente prazo prescricional intercorrente têm início automático a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens passíveis de constrição, independentemente de provocação judicial específica.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis em 27.03.2018, iniciando-se o prazo anual de suspensão legal, findo em 27.03.2019, momento a partir do qual passou a fluir automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, consumada em 27.03.2024, antes da prolação da sentença extintiva.

5. A formulação de requerimentos genéricos de diligências patrimoniais, desacompanhados de efetiva constrição de bens ou de medida concretamente exitosa, não possui aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento para afastar a incidência do prazo prescricional.

6. Inaplicável a Súmula n.º 106 do STJ, uma vez que a paralisação processual não decorreu exclusivamente de mora imputável ao Poder Judiciário, mas da ausência de providências eficazes voltadas à localização de patrimônio penhorável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e do Tema 566 do STJ. 2. O mero requerimento de diligências patrimoniais, desacompanhado de efetiva constrição de bens, não interrompe o curso da prescrição intercorrente. 3. A Súmula 106 do STJ não incide quando a paralisação do feito não decorre exclusivamente de mora imputável ao Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 924, V, 932, IV e V, e 1.021; LEF (Lei n.º 6.830/1980), art. 40 e §§; CTN, art. 174; RITJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 566, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.º 0012582-81.2016.8.11.0004, conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo íntegra a sentença recorrida, a qual reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, nos seguintes termos (ID. 343357395):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0012582-81.2016.8.11.0004, ajuizada em desfavor de IVONE F. DE CARVALHO FREITAS & CIA LTDA e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 328119357):

“
Trata-se de execução fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de IVONE F. DE CARVALHO FREITAS & CIA LTDA – ME E OUTROS, todos devidamente qualificado nos autos.

Na petição id. 159540582, a parte executada opôs exceção de pré-executividade e alegou a incidência da prescrição intercorrente.

Resposta do Estado de Mato Grosso no id. 165280564, pela rejeição da exceção.

Citação frutífera dos executados (id. Num. 70043776 - Pág. 30).

Tentativa de penhora infrutífera no id. Num. 70043776 - Pág. 33.

Ciência da Fazenda Pública em 27/03/2018 (id. Num. 70043776 - Pág. 38).

Tentativa de bloqueio/penhora BACENJUD infrutífera (ID. Num. 70043776 - Pág. 48).

Ciência do exequente em 14/12/2018 (ID. Num. 70043776 - Pág. 51).

RENAJUD frutífero (Num. 70043776 - Pág. 53).

Penhora infrutífera (Num. 70043776 - Pág. 57).

É o relatório. Decido.

De acordo com o entendimento firmado no Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), a exegese do artigo 40 da Lei 6.830/80 é no sentido de que nenhuma execução fiscal ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

No julgamento foi fixada a tese de que a prescrição intercorrente tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, e contar-se-á transcorrendo o prazo de 01 (um) ano (art. 40 da LEF) com o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174 do CTN).

Desta feita, nota-se a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, pois transcorreu-se mais de seis anos de execução, desde a não localização de bens penhoráveis. A Fazenda Pública teve ciência da tentativa de penhora infrutífera em 27/03/2018 (ID. Num. 70043776 - Pág. 38).

Nesse sentido, em razão de a pretensão executória estar afetada pela prescrição intercorrente (Tema 566 do STJ), acolho a exceção de pré-executividade e julgo extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Promovo o levantamento da restrição veicular inserida via sistema RENAJUD, conforme anexo.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as baixas e anotações necessárias, remetendo-se os autos ao arquivo.

P.I.C.

Barra do Garças, 12 de junho de 2025.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que não transcorreu o lapso temporal legalmente exigido para a configuração da prescrição intercorrente, inexistindo suporte fático-jurídico idôneo a respaldar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Além disso, sustenta que promoveu, de maneira contínua e diligente, o regular impulso da execução, mediante a adoção das providências cabíveis à localização de bens suscetíveis de constrição patrimonial.

Sob tal perspectiva, assevera que eventual delonga na tramitação do feito não pode ser imputada à sua conduta, devendo ser atribuída exclusivamente ao funcionamento do aparelho jurisdicional, diante da inexistência de omissão ou desídia a ela imputável no curso do processo. À vista desse panorama, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja anulada a sentença, ante a inexistência de inércia processual imputável à parte exequente, bem como em razão da não ocorrência do transcurso do prazo prescricional.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, consoante o disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, proceder ao julgamento monocrático do recurso, conferindo-lhe provimento ou negando-lhe seguimento, quando a matéria em debate estiver em harmonia com entendimento consolidado em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, de modo a assegurar maior coesão, uniformidade e celeridade ao sistema jurisdicional.

No caso sob apreciação,
conforme relatado, Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0012582-81.2016.8.11.0004, ajuizada em desfavor de IVONE F. DE CARVALHO FREITAS & CIA LTDA e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução de mérito (ID. 328119357).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
07.10.2016
, com a presente ação,
em face da parte ora apelada, IVONE F. DE CARVALHO FREITAS & CIA LTDA
, e dos corresponsáveis, WENDELL DE CARVALHO FREITAS e IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS, objetivando o recebimento de crédito não tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.º 201510061, cujo valor, à época da inscrição, correspondia ao montante de R$ 34.556,13 (trinta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e treze centavos).

Recebida a petição inicial, no dia 20.10.2016, o juízo de origem determinou a citação das partes executadas, a qual se perfectibilizou de forma positiva, conforme se depreende do ID 328118941 (págs. 09, 11 e 13). Ultrapassado o prazo legal sem o adimplemento da obrigação ou a indicação de bens passíveis de penhora, foi expedido mandado de penhora, avaliação, registro e intimação em desfavor das partes devedoras, com a finalidade de viabilizar a localização de bens suscetíveis de constrição patrimonial, até o montante do débito exequendo.

Na sequência, foi juntada aos autos certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da comarca, informando que os promovidos não possuíam bens imóveis passíveis de penhora, consoante registrado no ID. 328118941 (págs. 33/35). Regularmente intimada, a parte exequente teve ciência inequívoca da inexistência de bens suscetíveis de constrição patrimonial na data de 27.03.2018, oportunidade em que requereu a realização de penhora, por meio do sistema SISBAJUD, sobre valores existentes em contas bancárias e/ou aplicações financeiras dos executados.

Em atendimento a esse requerimento, a diligência foi efetivada, porém não resultou na localização de valores passíveis de constrição, conforme se verifica do extrato juntado aos autos no ID 328118941. Ciente desse resultado, a parte exequente requereu a constrição de eventuais veículos de propriedade dos devedores, pelo sistema RENAJUD, bem como a realização de pesquisa das três últimas declarações de imposto de renda dos executados, via sistema INFOJUD. O primeiro pedido foi deferido pelo juízo de origem, no ID. 328118941 (pág. 52).

Ato contínuo, foram juntadas aos autos as consultas realizadas, as quais indicaram a existência de veículos registrados em nome dos corresponsáveis. Todavia, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça (ID 70043776, pág. 57), os referidos bens não foram localizados, o que impossibilitou a efetivação da penhora. Em razão desse resultado, o ente estadual renovou o pleito de realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, o qual foi indeferido, sob o fundamento de que não foi demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis para a satisfação do débito.

Posteriormente, o corresponsável, Wendell Carvalho Dias, apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente. Em seguida, a Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação, na qual sustentou a inexistência do lapso prescricional alegado. Sobreveio,

então,
a sentença ora atacada, no dia 21.05.2025, por meio da qual o magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, em consequência, declarou extinto o feito, nos termos do art.924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a
prescrição intercorrente
consubstancia mecanismo jurídico apto a fulminar a pretensão de exigibilidade do direito subjetivo, quando caracterizada a ausência de impulso útil pelo titular da ação no curso da relação processual, pelo transcurso do lapso temporal expressamente previsto em lei. No campo do Direito Tributário, o lapso prescricional aplicável à pretensão de cobrança do crédito tributário corresponde ao prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 174, do Código Tributário Nacional, cujo teor normativo estabelece:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

À luz dessa disciplina legal, o
regime prescricional tributário estabelece marco temporal objetivo para o exercício da pretensão executiva
,
condicionando a exigibilidade do crédito à atuação do ente exequente ao longo da persecução judicial
. Sob essa ótica, a
doutrina pátria reconhece que, evidenciada a paralisação do feito por período superior ao legalmente previsto
,
sem a adoção de providências concretas e eficazes pela parte exequente
,
configura-se a prescrição intercorrente
, com a
consequente extinção da pretensão executiva
.

A propósito,
Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
, ao examinarem a temática na obra
Curso de Direito Civil
(v. 1, 11. ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765), consignam que,
uma vez caracterizada a inércia processual imputável à parte autora
, a quem incumbia a prática de determinado ato ou o
impulso indispensável ao regular andamento do feito
, por
lapso temporal superior àquele previsto em lei para a prescrição da pretensão
, “(...)
ocorrerá a chamada prescrição intercorrente
”.

Nessa linha de compreensão,
evidenciada a ausência de impulso oficial e de diligência por parte do exequente
apta a assegurar o regular andamento do processo,
impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
, enquanto
instrumento de concretização dos princípios da segurança jurídica, da celeridade processual e da estabilização das relações jurídicas
,
evitando-se a perpetuação indefinida das demandas executivas
e
resguardando-se a previsibilidade e a racionalidade do sistema processual
.

No que se refere à contagem do prazo, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n.º 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas n.º 567 e 571), consolidou orientação de caráter vinculante no sentido de que os procedimentos delineados no art. 40, da Lei n.º 6.830/1980, deflagram-se de forma automática a partir da cientificação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou da inexistência de bens passíveis de constrição, independentemente de provocação específica ou de pronunciamento expresso.

A partir dessa cientificação,
tem início a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
,
nos termos do art. 40, da Lei n.º 6.830/1980
, por
expressa determinação legal
, período em que
o feito permanece integralmente e legalmente suspenso
.
Esgotado esse interregno processual
, passa a fluir,
de modo igualmente automático
, o
prazo da prescrição intercorrente
,
independentemente de nova intimação da parte exequente
, conforme
expressamente assentado no julgamento paradigma
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput,
da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nesse contexto, o termo inicial do prazo de suspensão legal fixa-se na primeira tentativa frustrada de citação ou de localização de bens, desde que haja ciência da Fazenda Pública quanto ao insucesso da diligência, sendo irrelevantes, para fins de contagem, eventual requerimento de suspensão formulado pelo exequente, bem como a existência de decisão judicial formal a esse respeito, por se tratar de marco temporal instituído diretamente pela legislação de regência, que opera de pleno direito e independe de qualquer manifestação discricionária do órgão jurisdicional.

Desse modo, a partir da ciência conferida à Fazenda Pública, inaugura-se o período de suspensão previsto no art. 40, caput, da Lei n.º 6.830/1980, cujo termo final, após o decurso de 1 (um) ano, autoriza o início automático do prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o § 4º do referido dispositivo legal, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. À vista dessas premissas jurídicas, procede-se à análise da configuração, ou não, da prescrição intercorrente no caso concreto.

Sob essa perspectiva, a partir do exame dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública obteve ciência inequívoca da inexistência de bens do devedor passíveis de constrição em 27.03.2018, ocasião em que se iniciou o prazo de 1 (um) ano de suspensão, o qual se encerrou em 27.03.2019, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada no dia 27.03.2024, sendo a sentença proferida apenas em 12.06.2025. Diante desse cenário, os créditos objeto do presente feito encontram-se fulminados pela prescrição intercorrente.

A partir desse enquadramento temporal,
impõe-se destacar que a conclusão alcançada não é elidida pela prática de atos processuais ao longo da execução
, uma vez que
a apresentação de meras petições não possui aptidão para interromper o curso do prazo prescricional
, na medida em que
somente a efetiva constrição patrimonial ou a válida citação do executado
são capazes de produzir tal efeito,
mostrando-se insuficiente, para esse fim, o simples requerimento de realização de diligências
.

Em reforço a esse entendimento, a análise da dinâmica processual evidencia que a demora verificada na tramitação não se mostra atribuível ao Poder Judiciário ou ao juízo responsável pela condução do feito, haja vista a observância de atuação regular e diligente, sem a identificação de lapso de paralisação imputável exclusivamente à máquina judiciária apto a afastar a incidência da prescrição intercorrente, sendo os períodos de inércia constatados de responsabilidade da parte exequente. Assim, inaplicável a Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, ao caso.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que, em nenhum momento do iter processual, permaneceu inerte quanto ao regular impulsionamento do feito, porquanto adotou, de forma diligente e tempestiva, as providências processuais que lhe incumbiam com vistas ao regular prosseguimento da demanda.

Nesse contexto, sustenta que eventuais intercorrências ou paralisações verificadas no curso do trâmite processual decorreram exclusivamente da morosidade inerente ao funcionamento do aparelho jurisdicional, circunstância estranha à sua esfera de atuação e, portanto, inapta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez ausente conduta omissiva atribuível à parte exequente.

Nessa perspectiva, assevera que a decisão agravada desconsiderou a efetiva adoção de medidas voltadas ao impulsionamento do feito, atribuindo-lhe, de forma indevida, os efeitos decorrentes da demora na prestação jurisdicional. Ao final, após desenvolver as razões fáticas e jurídicas que entende pertinentes à controvérsia, a parte recorrente formula, ao final, os seguintes requerimentos:

“(...)

Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer o seguimento do Agravo Interno para que seja
REFORMADA A DECISÃO monocrática
, com o consequente
provimento do recurso
interposto

(...)”.

Na sequência, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões recursais, a parte recorrida permaneceu silente, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme se extrai do documento de ID. 356752896.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia

Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.º 0012582-81.2016.8.11.0004, conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo íntegra a sentença recorrida, a qual reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário (ID. 343357395).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Sob esse enfoque, evidenciado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual civil e no Regimento Interno desta Corte, mostra-se adequado o conhecimento do recurso, com o regular prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a controvérsia nele veiculada seja submetida à apreciação do órgão colegiado competente. Superada essa etapa, passa-se ao exame do mérito do agravo interno interposto, por meio do qual a parte agravante alega a inexistência de inércia processual

apta a ensejar a configuração da prescrição intercorrente.

Entretanto, as razões recursais deduzidas pela parte agravante não se mostram idôneas a infirmar os fundamentos que ampararam a decisão monocrática impugnada, na medida em que a marcha processual delineada nos autos evidencia que os períodos de inatividade não decorreram de mora imputável exclusivamente ao aparato jurisdicional, mas da ausência de diligências concretas e eficazes promovidas pela exequente com vistas à localização de bens suscetíveis de penhora. Nesse contexto, inviável o afastamento da prescrição com fundamento na alegada morosidade judicial.

Consequentemente, revela-se inaplicável a Súmula n.º 106, do STJ, ante a ausência dos pressupostos necessários à sua incidência no caso.

Superada essa questão, impõe-se examinar a regular fluência do prazo da prescrição intercorrente à luz das particularidades evidenciadas nos autos.

Com efeito, verifica-se que a Fazenda Pública obteve ciência inequívoca da inexistência de bens do devedor passíveis de constrição em 27.03.2018, marco a partir do qual teve início o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2º, da Lei n.º 6.830/1980, encerrado em 27.03.2019.

Encerrado o prazo de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, consumada em 27.03.2024, anteriormente à prolação da sentença, ocorrida apenas em 12.06.2025. Assim, constatado o transcurso integral do lapso prescricional sem a superveniência de causa legal apta à sua interrupção ou suspensão, impõe-se a manutenção da decisão monocrática impugnada.
Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026